Tribunal: STF
Processo: HC 257380
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 944.127/SP (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora de julgamento do HC pelo STJ, concluso desde 25/09/2024. Aponta ilegalidade na dosimetria da pena, ante a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Aduz motivação insubsistente para afastar o benefício, a saber, o registro de atos infracionais. Diz estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343, de 2006. Sustenta o cabimento de de regime inicial de cumprimento da pena mais brando. Alega ausência de fundamentação idônea para a quebra de sigilo telefônico. Aponta a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova. Argumenta a nulidade na busca pessoal realizada.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que “seja determinado que o STJ inclua o feito em pauta” (e-doc. 1, p. 3). Subsidiariamente, pretende a concessão da ordem, para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado. Sucessivamente, pugna pela fixação de regime menos gravoso, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou que sejam acolhidas as nulidades apontadas.  



    É o relatório. 



     Decido.



    7. Quanto à pretensão de que seja determinado ao STJ a análise do HC, observo que, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 10/06/2025, o Habeas Corpus nº 944.127/SP foi protocolado em 09/09/2024, sendo distribuído ao ministro relator no mesmo dia. Em 18/09/2024, foi indeferido o pedido de liminar, seguindo-se a vista ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer. A manifestação foi juntada ao processo em 24/09/2024, quando então os autos foram conclusos à Sua Excelência, o Ministro Og Fernandes.



    8. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    9. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    10. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    11. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    12. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a queima de etapas pretendida, em evidente interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    13. No tocante às questões de mérito articuladas, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    14. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    15. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 10/09/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a confusão dos pedidos com o próprio mérito da impetração e ausência de constrangimento ilegal evidente, solicitando informações às instâncias antecedentes e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    16. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Habeas Corpus nº 944.127/SP no STJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator